Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EMENDA À INICIAL. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO.
I – A competência para processar e julgar a ação declaratória de prescrição c/c obrigação de fazer é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Artigos 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ.
II – O pedido de redistribuição pela parte autora, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do Juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.